Tribunal: TJSP
Processo: 9002244-26.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002244-26.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ EDSON
DOS SANTOS SERAFIM, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002244-26.2019.8.26.0050 -Voto no 9.459
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9002244-26.2019.8.26.0050
Agravante: JOSÉ EDSON DOS SANTOS SERAFIM
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Magistrado: Dr. Rafael Dahne Strenger
Voto no: 9.459
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão de
regime.
Decisão
improcedente
para
o
semiaberto. Defesa requer a concessão do
benefício, pois entende que o sentenciado já
cumpriu todos os requisitos por lei exigidos.
Impossibilidade. O agravante não preenche o
requisito subjetivo. Exame criminológico apontou
aspectos desfavoráveis. Longa pena a cumprir.
Precipitada a concessão do benefício. Decisão
mantida. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela douta
Defesa de JOSÉ EDSON DOS SANTOS SERAFIM, em face da r. decisão, cujo
relatório acolho, publicada em 31 de julho de 2019, na qual o MM. Juízo da 5a
Vara das Execuções Criminais da comarca de São Paulo indeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto por entender ausente o requisito subjetivo (fls.
22/23).
Irresignada, a Defesa recorre pleiteando a concessão do
referido benefício. Argumenta, em suma, que o agravante preencheu todos os
requisitos por lei exigidos (fls. 02/11).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 14/16).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fl.
17), a Douta Procuradoria Geral de Justiça pleiteou o retorno dos autos à Vara de
Origem para que se providenciasse a juntada das peças pertinentes (fls. 27/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002244-26.2019.8.26.0050 -Voto no 9.459
3
Os autos vieram inicialmente conclusos em 17 de outubro
de 2019, ocasião na qual determinei a conversão do feito em diligência a fim de
que se providenciasse a juntada do exame criminológico realizado e do Boletim
informativo do sentenciado (fl. 30).
Após o cumprimento da diligência (fls. 36/49), os autos
foram novamente encaminhados à Douta Procuradoria Geral de Justiça, que
opinou pelo improvimento do recurso (fls. 51/53).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processado,
o
agravo
não
comporta
provimento.
Depreende-se dos autos que JOSÉ EDSON DOS SANTOS
SERAFIM cumpre reprimenda privativa de liberdade total de 11 (onze) anos, 03
(três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime fechado, com TCP
previsto para 20/08/2024, pela prática de dois crimes de roubo majorados pelo
emprego de arma de fogo (fls. 45/49).
Entendendo preencher todos os requisitos necessários,
ingressou com pedido de progressão ao regime semiaberto, apresentando
atestado de BOM comportamento carcerário (fl. 44).
Após ser submetido a exame criminológico (fls. 38/41), o
pleito restou indeferido.
Entendeu o i. Magistrado de primeiro grau que o
sentenciado não possui condições de ser agraciado com a benesse, não
preenchendo o requisito subjetivo (fls. 22/23).
Daí a insurgência.
Todavia, sem razão.
A Defesa alega que, diante do cumprimento do requisito
objetivo do benefício, bem como da apresentação de atestado de BOM
comportamento carcerário, JOSÉ EDSON também preenche o requisito subjetivo,
aduzindo ser possuidor de mérito para a obtenção da progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002244-26.2019.8.26.0050 -Voto no 9.459
4
Sem razão, contudo.
É certo que, desde o advento da Lei 10.792/03, que alterou
a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, deixou de ser obrigatória a
submissão do sentenciado a exame criminológico para a concessão de benefícios
prisionais, como a progressão de regime, livramento condicional, indulto e
comutação de penas.
Os requisitos exigidos para a concessão da progressão de
regime continuam a ser o de cunho objetivo (cumprimento de parcela da pena) e
o de ordem subjetiva (mérito durante a expiação).
Modificou-se, apenas, a forma empregada para a verificação
do mérito, que passou a ser aferido a partir do comportamento do sentenciado
durante o cumprimento da pena, atestado pela direção da unidade prisional onde
estiver recolhido.
Entretanto, em caso de fundada dúvida, quando as
peculiaridades do caso indicarem, poderá o Magistrado determinar a submissão
do sentenciado à perícia criminológica, com vistas à obtenção de dados mais
acurados sobre sua conduta no decorrer do cumprimento da pena.
Tal entendimento está amparado pela Súmula no 439 do C.
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
De modo que, entendendo o juiz que a análise mais
elaborada e substancial viabilizada pelo exame possa contribuir positivamente
para a formação de sua convicção, plenamente possível (e recomendada) a
sua realização.
Foi o que ocorreu no presente caso, mormente porque o
agravante cumpre pena por delitos graves, sendo um deles consistente em
homicídio duplamente qualificado.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o exame
criminológico realizado apontou elementos desfavoráveis à obtenção do
benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002244-26.2019.8.26.0050 -Voto no 9.459
5
Consta na conclusão dos i. experts que o sentenciado não
apresenta os requisitos subjetivos necessários para a progressão (fl. 41).
Ademais, o relatório psicológico frisou que o sentenciado
“trata os crimes com indiferença e naturalidade, (...), verbaliza arrependimento
exclusivamente pelas perdas pessoais, (...) apresenta dificuldades de refletir
sobre as consequências de suas ações”, concluindo que “o sentenciado
necessita refletir sobre as consequências de suas ações, assimilar valores éticos
e morais necessários para a boa convivência em sociedade para que futuramente
seja beneficiados com regime mais brando” (fl. 40)
Os mencionados fatores evidenciam a inaptidão do
sentenciado para o cumprimento da pena em regime onde a vigilância é menos
rigorosa, ainda mais se tratando de apenado por crimes graves.
Como se percebe, o laudo apontou pontos controversos. Tal
fato leva à conclusão de que, diferentemente do alegado pela combativa Defesa,
ao menos neste momento não se mostra recomendável a concessão da almejada
progressão de regime.
Ademais, verifica-se que JOSÉ EDSON possui longa pena a
cumprir, com término previsto para a data de 20/08/2024.
Evidente, portanto, que as circunstâncias fáticas do caso em
tela indicam que o ora agravante não reúne os méritos necessários para conviver
em meio semiaberto, onde, não é demais recordar, não contará com os
mecanismos de controle de que dispõe no regime fechado.
Assim, ao menos em princípio, a concessão da progressão
apresenta ser precipitada.
Em havendo alteração na situação fática analisada e
demonstrando o preenchimento do requisito subjetivo, nada obsta que o
interessado formule novo pedido, instruído com as razões e demais documentos
necessários.
Desse modo, nada há a reparar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002244-26.2019.8.26.0050 -Voto no 9.459
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR